Tribunal: TJMT
Processo: 0002847-36.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002847-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO BATISTA DA SILVA - CPF: 085.459.187-71 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002847-36.2018.8.11.0042

APELANTE: MARCIO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INSUBSISTÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO – PROVIDÊNCIAS/CAUTELAS DO ARTIGO 41 DO CPP CUMPRIDAS DE FORMA SATISFATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – DÚVIDA FUNDADA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM POLICIAL – INCERTEZA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO E À INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ,”
(TJMT, Ap 65691/2017)

Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo do delito de embriaguez ao volante, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002847-36.2018.8.11.0042

APELANTE: MARCIO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MÁRCIO BATISTA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 510148), que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto – art. 306 do CTB.

A defesa suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia,
“por não descrever o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo”
. No mérito, requer a absolvição, argumentando que: 1) a condenação está
“baseada somente nas provas colhidas no caderno policial”
; 2)
“os policiais militares afirmaram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, o que é tão contraditório com as descrições do termo de interrogatório que estava ‘tranquilo’”
; 3)
“não se confirmou de maneira clara se de fato estava dirigindo o veículo”
, tampouco
“com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”
, sobretudo porque não foi realizado o teste de alcoolemia; 4)
“a embriaguez é estado que deixa vestígios e, por isso, imprescindível prova técnica atestando o número de decigramas de álcool por litro de sangue, a fim de verificar se houve infração administrativa ou penal”
; 5) para a caracterização do tipo penal
“não basta a condução de veículo automotor e o nível de álcool no sangue acima do limite determinado”
, mas, sim,
“a capacidade psicomotora alterada, causada pela ação do álcool e o efeito provocado na condução realizada pelo agente”
, demonstrando que
“seu comportamento exponha a perigo real a incolumidade de outrem”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002847-36.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

A defesa suscita a inépcia da denúncia, ao argumento de que não descreve
“o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo”
.

A denúncia expõe que:

“[...] MARCIO BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, encarregado de produção, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 3.4.1976, com 41 anos de idade à época dos fatos, portador do RG 117648386/RJ, inscrito no CPF no 085.459.187-71, filho de Gloria Barbosa da Silva e José Batista da Silva, residente e domiciliado na Avenida Juliano Costa Marques, n. 877 Cond. Bonavita, ap 1703, Bairro Jardim Aclimação, nesta capital, telefone (65) 9 9239-6207, pela prática do seguinte fato delituoso:

No dia 20 de janeiro de 2018, por volta das 22hs, na Avenida 15 de novembro, próximo ao supermercado Comper, Bairro Centro Sul, o
denunciado MÁRCIO conduziu o veículo Honda/Civic, cor prata, placas OBK-7985, em via publica, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano
.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, policiais militares foram acionados via CIOSP para deslocar no local do fato, a fim de apoiar o policial Wesmensandro que estava com o denunciado detido no local, vez que este seguia com o veículo Honda/Civic, cor prata, placas OBK-7985, em alta velocidade e na contramão de direção pela avenida mencionada.

Durante os procedimentos,
os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcóolica
.

Por essa razão,
foi confeccionado anexo II, da Resolução 432, do CONTRAN às fls. 18/19 dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado, como sonolência, olhos avermelhados, forte odor etílico, soluços, falante, dispersão, dificuldade de equilíbrio, dentre outros sintomas
.

Sendo assim, o denunciado foi preso e encaminhado à delegacia para providências cabíveis.

Interrogado, o denunciado negou ter ingerido bebida alcoólica e alegou que não estava conduzindo o veículo no momento da abordagem.

Note-se, portanto, que o denunciado MÁRCIO conduziu o veículo [...], em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool, gerando perigo de dano.

Assim agindo MARCIO BATISTA DA SILVA violou a norma do artigo 306 da Lei no 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento da denúncia, sua citação para responder os termos da ação penal, a inquirição das pessoas abaixo indicadas a serem intimadas na forma da lei e, ao final, a condenação do denunciado com aplicação da sanção cabível prevista na legislação.”

Sabe-se que o delito em questão é de perigo presumido ou abstrato, ou seja, o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o referido tipo penal.

A presunção de perigo decorre da própria conduta do agente, que, ao se colocar em estado de embriaguez por álcool ou outra droga, coloca em risco a segurança viária, sobretudo ao se considerar a probabilidade da ocorrência de lesões à segurança dele próprio, de seus acompanhantes no interior do veículo, e das pessoas que eventualmente estejam na via ou adjacências.

A respeito, Fernando Célio de Brito Nogueira leciona que:

“A triste cifra que cabe ao Brasil, que ocupa a posição de um dos países do mundo com maior número de mortes por ano em acidentes de trânsito, foi fator determinante da inclusão de tipos penais próprios do trânsito, no Código de Trânsito que passou a vigorar no início de 1998. Com o fim de trazer um horizonte em que haja diminuição do número de mortes e das sequelas graves causadas cotidianamente por acidentes de trânsito. [...] São alvo de notícias frequentes na mídia os comportamentos de condutores irresponsáveis, que se dispõe a dirigir depois de fazer uso de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, com a capacidade psicomotora alterada. É o crime de embriaguez ao volante, que se verifica toda vez que alguém, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conduzir veículo automotor”
(Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo. Ed. Juspodivm: Salvador, 2018, p. 1103, 1155).

Desse modo, não prospera a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que há individualização da conduta imputada ao apelante – com as circunstâncias necessárias que particularizam a prática delituosa (CPP, art. 41) –, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como efetivamente ocorreu.

Portanto, a inicial acusatória não se afigura inepta.

Ademais, conforme jurisprudência do c. STJ,
“a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia”
, uma vez que,
“se, após a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória)”
, não há
“sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória”
(REsp 1347610/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 9/4/2018).

Trago, ainda, precedente deste Tribunal:

“[...] Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Conforme narrado na denúncia, o apelante, em 20.4.2018,
“na Avenida 15 de novembro, próximo ao supermercado Comper, Bairro Centro Sul, conduziu o veículo Honda/Civic, cor prata, placas OBK-7985, em via publica, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”
.

Inicialmente, em razão da peculiaridade do caso concreto, transcrevo o conjunto probatório produzido.

Consta dos autos que o agente policial, Wesmensandro Auto Rodrigues, que estava à paisana, se deparou com um veículo trafegando na contramão na Av. 15 de Novembro, oportunidade em que, ao presumir se tratar de um assalto, iniciou uma perseguição até conseguir abordá-lo, quando então desceu três indivíduos do carro, sendo um deles o apelante.

Nas duas fases, o agente policial, Wesmensandro Auto Rodrigues, narrou que:

“[...] estava voltando para sua residência na data de hoje, quando presenciou a pessoa de MARCIO BATISTA DA SILVA dirigindo o veículo citado na ocorrência em alta velocidade e na contramão de direção pela Avenida 15 de novembro; que pensando em se trata de um roubo, o depoente fez a abordagem, constatando sinais de embriaguez, e acionou a guarnição; que realizou a detenção e a captura do conduzido, sendo que ele estava no veículo na companhia de mais dois indivíduos; que a guarnição então conduziu o suspeito até a central de flagrantes, ocasião em que foi preenchido o auto de constatação de embriaguez; que o conduzido se recursou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ao condutor da ocorrência que havia ingerido bebida alcoólica; diante disso foi dada voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante [...].”
(depoimento extrajudicial)

“[...] eu estava transitando com a minha família; aí eu vi um sujeito, numa avenida muito conhecida em Cuiabá, na contramão; imaginei que fosse um roubo, uma situação assim; aí quando eu consegui abordar, com muito trabalho, acho até porque eu tava à paisana e teve um pouco mais de dificuldade; quando eu consegui fazer a abordagem, desceu esse sujeito, em visível estado de embriaguez, bastante calanbiante, pouco nervoso; aí foi acionada a guarnição que deu apoio até a delegacia [...]; depois no jornal eu fiquei sabendo que ele tinha passagem por tráfico de drogas no Rio de Janeiro, mas eu soube pela imprensa [...].”
(depoimento judicial)

O policial militar, José Márcio Mendes Correia, que não participou da abordagem, confeccionou o Auto de Constatação de Embriaguez – Anexo II – Resolução no 432 do CONTRAN de 23 de Janeiro de 2013 –, apontando o apelante como o condutor alcoolizado, nos seguintes termos:

“Declara ter ingerido bebido alcoólica: (X) Sim ( ) Não

Há quanto tempo: Nesta data há poucas horas (Bar do Jarbas) (...)

VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador:

a). Quanto à aparência, se o condutor apresenta:

I) Sonolência: (X)Sim ( ) Não

II) Olhos vermelhos: (X) Sim ( ) Não

III) Vômito: ( ) Sim (X) Não

IV) Soluços: (X) Sim ( ) Não

V) Desordem nas vestes: ( ) Sim (X) Não

VI) Odor de álcool no hálito: (X) Sim ( ) Não

b) Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

I) Agressividade: ( ) Sim (X) Não

II) Arrogância: (X) Sim ( ) Não(...)

III) Exaltação: (X) Sim ( ) Não

IV) Ironia: (X) Sim ( ) Não

V) Falante: (X) Sim ( ) Não

VI) Dispersão: (X) Sim ( ) Não

c) Quanto a orientação, se o condutor:

I) Sabe onde está: (X) Sim ( ) Não

II) Sabe a data e a hora: ( ) Sim (X) Não (...)

e) Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

I) Dificuldade no equilíbrio: (X) Sim ( ) Não

II) Fala alterada: (X) Sim ( ) Não.

VII. Afirmação expressa, pelo agente fiscalizador:

a) De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado:

(X) está sob influência de álcool ( ) está sob influência psicoativa (...).””

Em Juízo, o policial militar, José Márcio Mendes Correia, esclareceu que:

“[...] eu tava no grupo de apoio, aí passaram via rádio e eu desloquei na região, porque tinha um policial, alguém detido, uma situação atípica; aí chegamos no local e presenciamos um oficial da polícia; a gente já conhecia ele (o policial), ele também é da minha unidade, era o major Wesmensandro; aí ele seguiu o veículo na contramão e abordou o veículo, abordou os rapazes no veículo; tava aquela situação que eles estavam correndo na contramão; aí ele segurou eles até a chegada da pm; aí chegamos no local, fizemos a checagem dele (réu), aí devido o teor alcoólico que ele tava aparentemente; aí foi dado voz de prisão e conduzimos as partes pra delegacia, uma vez que ele tava dirigindo na contramão e embriagado, porém, eu não vi ele dirigindo; quando eu cheguei, ele já estava detido. [Mas enquanto o senhor esteve lá, ele negava que estava dirigindo?] Não, em nenhum momento ele negou não; ele não negou que estava dirigindo, não negou que tinha ingerido bebida alcoólica, e como também pouco se importou pra prisão; até me deu curiosidade, porque a gente joga no google e vê tudo que a pessoa tem, aí já aparece boa coisa que ele responde, aí já apareceu tudo dele [...]; aí nos fomos pra delegacia, eu até falei pra ele, se ele quisesse fazer o teste do bafômetro, estava à disposição dele, eu acionei a guarnição de trânsito; mas ele se recusou a fazer. [O senhor que teve contato com ele, ele tinha sinais de que tinha bebido?] Sim, alto e claro, sim, sim [...]
,
ele tava totalmente agressivo, alterado, dizendo que não fez nada [...]; ele não negou que estava no volante e nem que tinha ingerido bebida alcoólica, aí eu o conduzi ele à delegacia; porém, eu acionei o oficial de área, o major que o abordou, uma vez que, se você tá à paisana, você tem o dever e o direito de abordagem, mas você tem que acompanhar na delegacia; aí lá na delegacia deram prosseguimento à situação [...]. [Quando o senhor chegou lá, como estava a cena?] Tava dois rapazes parados, e o policial assim parado pedindo pra eles aguardarem, eles querendo sair; foi muito rápido a ligação dele (do policial) pro 190 e a nossa chegada no local, eu tava no Dom Aquino, eu não tava 300 metros desse local aí; aí chegou outras viaturas também. [Quantas pessoas estavam ali abordados] Dois eu tenho certeza, aí já tinha pessoas ali envolta. [Esse policial estava sozinho?] Eu não sei se ele tava com outra pessoa, mas eu me apresentei só a ele. [Quando o senhor chegou, o Márcio já estava algemado?] Não [...], eles estavam parados só esperando a chegada da polícia militar. [O senhor chegou de pedir a CNH e documentos do veículo?] Eu não vou responder isso, porque, com certeza, para o procedimento eu devo ter pedido sim, porque, senão, não teria feito; não lembro se foi eu ou meu policial que pediu. [O senhor sabe informar quem fez a revista no veículo?] Eu não lembro. [O senhor sabe se alguma pessoa que tava ali abordada acompanhou a revista no carro?] Eu tenho certeza que ele acompanhou a revista, até porque toda revista o motorista, no momento, que acompanha a revista do veículo. [O senhor não se recorda de o senhor ter acompanhado?] Não me recordo, até porque nem sempre eu acompanho, porque eu tenho subordinado, eu fico ali tentando extrai algo de fala, enquanto o outro policial faz [...]. [O senhor fazia parte do batalhão de trânsito?] Não, eu nunca fiz parte do batalhão de trânsito, porém, eu sou habitado para ser um agente de trânsito, porque todo policial é habitado para fazer trânsito, toda viatura tem o talonário, todo policial tem o código de trânsito, ele deve e pode notificar qualquer cidadão [...]. [O senhor chegou a indagar o senhor Márcio se ele queria fazer o teste do bafômetro?] Sim, várias vezes, até na delegacia [...], eu lembro até de ter mandado ele ficar mais calmo lá na delegacia; essa ocorrência nem fazia muita diferença pra ele. [O senhor chegou de conversar com os outros dois rapazes que estavam com ele?] Devo ter conversado [...]; eu lembro bem que o acusado tava tornozelado, os outros eu não lembro; eu lembro que eles falaram que tinham vindo pra Cuiabá, que mexiam com coisas de asfalto [...]. [O senhor chegou a chamar o batalhão de trânsito?] Sim, você só pode falar que o cidadão recusou a fazer o teste se você tiver um bafômetro à disposição dele. [Qual era o polícia?] Não sei, era uma guarnição de trânsito. [Qual era o veículo abordado?] Se eu não estou enganado, era um Honda Civic. [Sargento, incialmente, quem fez a abordagem foi o major, que não estava de serviço, estava à paisana?] Sim, sim. [Ele que acionou a guarnição?] Sim. [Quando o senhor chegou no local, com a guarnição do senhor, já estavam todos detidos pelo major?] Sim, sim. [É do conhecimento do senhor que o major tem alguma coisa em desfavor do senhor Márcio?] Não, não. [O major já tinha apreendido ele outra oportunidade?] Não é do meu conhecimento. [Tem alguma chance do major ter confundido com algum outro passageiro que estivesse lá como sendo o Márcio como o condutor do veículo?] Não sei responder esta pergunta, eu sei assim, que, às vezes, você vai abordar, quando é muito rápido, depois você identifica quem é o condutor do volante, mas aquela situação atípica de um roubo, que desce todo mundo do carro, eu mando todo mundo descer pela mesma porta, se eu vejo que eu to com pouco policial, eu eu verbalizo, mando todo mundo descer, aquele que tá no motorista passa por cima do câmbio, e vem pro outro lado; então, até eu ter certeza, prevalece a segurança da guarnição; mas no caso do major eu não sei afirmar para o senhor. [Em algum instante, o Márcio, depois da chegada do senhor, o senhor viu ele negando ser o condutor do veículo? No período que ele esteve com o senhor, ele negou ser o condutor do veículo?] Não, pra mim não; depois que eu falei que ele ia ser conduzido, pouco ele falou, aí lá na delegacia ele falou que isso era pouca coisa pra ele; aí eu falei pra ele ficar calmo, que a gente já tava ali. [Mas em nenhum instante o senhor ouviu ele negar ser o condutor do veículo?] Pra mim, não. [Alguém das outras pessoas que estavam com o Márcio assumiu estar no volante do veículo, que o senhor teria ouvido?] Não, pra mim não, que eu ouvi não. [Ele justificou a negativa de fazer o teste de alcoolemia?] Não. [O senhor percebeu se algum dos outros, que estavam ali estava com o Márcio, estava com odor etílico?] Não me recordo, porque o foco foi só em cima dele. [O senhor tem alguma coisa contra o senhor Márcio?] Não, não, senhor, nada, absolutamente [...].”

Nas duas fases, o informante Lucas Souza Batista da Silva, filho do réu, afirmou que:

“[...] sobre a detenção de seu pai, alega que estavam em um veículo Honda Civic, cor Prata, Placa OBK-7985; que, na verdade o veículo é de sua propriedade em nome de terceiros e o que aconteceu foi que estiveram em um Bar denominado BAR DO JARBAS, localizado no Bairro Dom Aquino, nesta Capital onde estavam em um Pagode; estavam retornando para sua residência, por volta das 20:00hs, quem conduzia o veículo era o declarante, e ao trafegar pela Av. XV de Novembro, percebeu que estava na via na contramão e estava se preparando para retornar, quando um Policial Militar à paisana e que estava no mesmo pagode fez a abordagem e disse que era Policial, sacou a arma e mandou a todos descerem do carro e para colocarem as mãos na cabeça, inclusive efetuou um disparo no chão; que, todos ficaram com as mãos na cabeça atrás do seu veículo e o Policial disse que ia chamar uma guarnição, onde chegaram ao local cerca de 4 viaturas; que, tão logo os outros Policiais chegaram e revistaram a todos, lhe foi permitido acompanhar a revista veicular; o seu pai e um amigo de nome VAGNALDO ficaram com a mão para trás encostado em uma parede; que, todos foram checados, checaram também o seu carro e viram que não havia nenhuma irregularidade, em seguida informaram que iam chamar um guincho e seu veículo foi apreendido e os Policiais fizeram a detenção de seu pai, dizendo que era ele quem dirigia o veículo, enquanto o declarante afirma que quem estava ao volante “era eu” [...]; acredita que o motivo de conduzirem seu pai é o fato dele estar com tornozeleira [...]; que informado que o MAJOR WESMESANDRO compareceu neste plantão policial e em seu depoimento disse que presenciou o seu pai dirigindo o veículo, o que tem a dizer: ele pode ter se enganado, pois se parecem muito [...].”
(depoimento extrajudicial)

“[...] eu tava num pagode no Bar do Jarbas; aí lá eu encontrei o Ricardo, aí a gente começou a conversar, e ele falou que viu uma oportunidade de fazer um show lá, e pediu que eu ligasse para o meu pai, que é responsável por isso [...]; aí eu liguei pro meu pai e falei pra ele aproveitar e trazer o meu carro, pra eu poder ir embora; aí ele foi lá, chegou lá umas seis e pouquinho, aí eles começaram a conversar; aí, por volta de umas oito e meia, nós fomos embora; [...] aí eu peguei a contramão sem querer; aí meu amigo me alertou que eu tava contramão, porque eu peguei a quinze de novembro; aí quando a gente foi trocar de volante, porque ele conhecia mais a cidade; aí nessa veio o policial atrás da gente, com arma na mão, pedindo pra parar, levantar a roupa, pensando que era assalto; aí a gente levantou a camisa, ele deu um disparo pra cima, mandou todo mundo colocar a mão na cabeça; aí como meu pai tava de tornozeleira, colocaram ele no camburão [...]; eu tava dirigindo, meu pai do meu lado de carona e o Vagnaldo atrás, somente nós três [...]; eu tinha bebido [...]; o policial tava achando que era um assalto e depois a gente foi falando e ele foi manerando [...]; o vidro estava fechado [...], estava escuro; o Honda Civic eu tinha alugado [...]; vai fazer dois anos que eu moro em Cuiabá [...]; meu pai não bebe, ele é evangélico [...]; eu que acompanhei a revista do veículo [...]; eu me apresentei como proprietário e condutor do veículo [...], todo momento eu me apresentei como condutor do veículo, até lá na delegacia, eu dei depoimento primeiro que meu pai [...] eu não tenho nenhuma passagem [...]; quando eu afirmei na delegacia que eu era o condutor do veículo, o delegado não teve nenhuma atitude; eu também quis fazer o teste de bafômetro, porque eles achavam que era meu pai que tava dirigindo [...]; eu acho que meu pai foi conduzido como condutor por causa do preconceito da tornozeleira eletrônica [...]. [O que te leva a acreditar que o policial, que fez a abordagem, teria achado que era o seu pai o condutor do veículo?] Porque a gente é muito parecido, a barba, o corte de cabelo, altura. [Quanto tempo depois chegou as viaturas?] Uns dez, quinze minutos [...]. [Você conhecia o major?] Não. [Quando o major abordou os senhores no carro, ele já tinha avistado o seu pai?] Não, quando a gente parou o veículo, que eu ia trocar de motorista com o Vagnaldo, ele já tava atrás do carro gritando; ele não abordou a gente, a gente que parou o carro pra trocar de motorista. [Seu pai já tinha descido do carro nesse momento?] Não, [...] depois que o major mandou todo mundo descer do veículo, foi que ele desceu do veículo. [Até então o major não tinha visto que seu pai tava de tornozeleira?] Não [...]. [Por qual motivo o major abordou vocês?] Quando a gente virou na avenida, que eu peguei a contramão, que a gente virou, ele veio seguindo a gente até a gente parar. [Então o senhor tinha visto o major perseguindo?] Não. [Então como o senhor sabe que ele tava perseguindo vocês?] Porque quando a gente virou a contramão até o final ele tava atrás da gente [...]; tava eu, o Vagnaldo e meu pai foi me buscar; só eu tinha bebido. [O senhor não acha estranho o seu pai ir te buscar de carro, saber que o senhor tinha bebido, e permitir que o senhor dirigir?] Sim, ele tava com a minha mãe no telefone, aí eu pedi pra dirigir [...]. [O senhor não acha estranho que o senhor, que tinha ingerido bebida alcoólica, mesmo sabendo que seu pai não tinha bebido, o senhor assumiu o risco de dirigir?] Porque o veículo era meu [...].”
(depoimento judicial)

Em Juízo, a testemunha, Vagnaldo Lucas dos Santos Rodrigues, asseverou que:

“[...] a gente saiu do Bar do Jarbas, nós fizemos o trajeto errado; quando a gente percebeu que o carro tava na direção errada, a gente parou pra trocar de motorista; era o Lucas que estava no volante e eu que ia assumir a direção; aí no momento que eu desci do carro, tinha um policial armado, ele não tava fardado; aí a gente assustou; aí eu levantei a camisa, falei que não tinha ninguém armado [...]; aí no momento ele começou a gritar com a gente [...]; aí o Márcio desceu e falou para o policial se acalmar [...]; os vidros estavam fechados [...], tava escuro [...]; acho que era umas oito e quarenta e cinco da noite [...]; eu não tem registro criminal [...]; tinha uma mulher no carro com ele (policial) [...]; ele só ficou preso por causa da tornozeleira [...]; aí o policial começou a falar que a gente era traficante em Cuiabá [...]; o Lucas alugava esse carro, era Uber, não é do Márcio [...]; o Márcio mexe com eventos [...]. [Naquela noite, o Márcio tava trabalhando para o Ricardo?] Tava, eles olharam o ambiente, porque o Ricardo ia fazer um evento lá [...], o Márcio ficou olhando o evento, olhou banheiro, o bar [...]; [O Márcio também estava lá com vocês?] Tava, acho que ele chegou lá por volta de seis e meia, antes das sete, e a gente foi embora antes das nove. [O Lucas ligou pra ele pra ir buscar?] Ligou, ele ligou porque o Ricardo estava lá, aí ele falou: “pai, o Ricardo está aqui e quer conversar com você.” [...]; o Márcio não bebe, eu não vi ele bebendo [...]; quando o Lucas viu que tava na quinze de novembro, que ele virou, eu falei “deixa que eu vou dirigindo”; aí nesse momento, a gente parou; aí foi quando eu vi que o cara tava atrás armado [...]; eu que ia pegar a direção [...]; o Márcio estava no banco do carona da frente, o Lucas dirigindo, e eu no banco de trás. [Quando parou, cada um saiu pelo lado?] Sim. [Mesmo assim o policial pode ter confundido um com o outro, um saindo de um lado, um saindo pelo outro?] Acho que pode [...], eu saí primeiro, o Lucas saiu e depois saiu o Márcio [...].”

Em Juízo, a testemunha, Ricardo Martins Ribeiro, produtor de eventos e empregador do réu, revelou que:

“[...] eu tenho três empresas, uma no ramo de asfalto e material de construção, uma de produção de eventos e outra de higienização de estofados [...]; eu fui no Bar do Jarbas pra pesquisar o local, que eu tinha necessidade de fazer um evento, seria a locação do local para a realização do evento [...]; o Márcio é meu funcionário, desde 2015, ele trabalha comigo na produção de eventos, de carteira assinada [...]; eu cheguei no Bar do Jarbas por volta das cinco e meia, seis horas. [O senhor Márcio estava lá?] Não; eu até encontrei o Lucas lá por acaso, a gente não tinha combinado de ir ao local. [Que horas o Márcio chegou?] Por volta de seis meia, sete horas [...], ele não bebe [...], ele chegou de carro. [Qual é o veículo dele?] Um Honda Civic prata, do Lucas [...]; eu só vi o Lucas bebendo. [O senhor presenciou a abordagem?] Não, eu permaneci no estabelecimento. [O senhor viu quem saiu no veículo?] Não [...]; o carro era do Lucas. [...]. [Então o Márcio chegou no local com o carro do Lucas?] Exato. [Ele que chegou dirigindo?] Exato. [O senhor não sabe quem voltou dirigindo?] Não, porque eu não vi ele saindo. [O senhor consegue afirmar que o senhor Márcio não ingeriu bebida alcoólica?] Sim, ele estava do meu lado. [Essa moça Gislayne estava lá?] Sim. [...].”

Em Juízo, a testemunha, Gislayne Jéssica da Silva, assegurou que:

“[O senhor Lucas (filho do réu) foi embora?] Foi, eu fui com ele até o carro, ele entrou na parte do volante, aí o pai dele do lado e o amigo deles; aí me despedi dele, e eles foram embora. [A senhora estava no Bar dos Jarbas?] Sim. [...]; eu fui com uma amiga, eu cheguei lá por volta de dezoito horas. [Quando a senhora chegou, o Lucas e o Vagnaldo estavam lá?] Sim, a gente tava conversando [...], eu já conhecia o Lucas, a gente tinha um relacionamento na época [...]. [O Lucas saiu dirigindo o veículo?] Sim. [A senhora acompanhou ele até o carro] Sim, (...) mas ele não estava embriagado, mas tinha bebido [...]. [O pai dele tinha bebido?] Não. [E o Vagnaldo?] Não. [Então o único que bebeu foi o Lucas? E foi o único que pegou o veículo?] Sim [...]. [Quando a senhora chegou lá, o senhor Márcio já estava lá?] Tava. [Então a senhora não pode afirmar se ele bebeu antes da senhora chegar?] Não, quando eu cheguei, só estava o Lucas e um amigo dele bebendo, aí eu tava bebendo junto com eles. [E o Márcio estava sentado na mesa?] Tava. [E o Ricardo também?] É [...]. [A senhora presenciou a abordagem policial?] Não. [A senhora sabe quem abordou?] Não. [A senhora sabe quem estava dirigindo na hora da abordagem?] No momento da abordagem não, mas no momento que saiu lá do Jarbas quem estava no volante era o Lucas. [A senhora sabe se no meio do caminho houve a troca?] Não.”

Nas duas fases, o apelante declarou que:

“[...] não estava conduzindo o veículo Honda Civic, cor Prata, cujo veículo pertence ao seu filho LUCAS; Que, quem conduzia o veículo e entrou na contramão, foi o seu filho e o interrogando estava no banco da frente do carona; Que, no banco de trás estava um amigo de seu filho um rapaz de nome VAGNALDO; Que, quem estava no Pagode no Bairro Dom Aquino era o seu filho, o interrogando foi ao local para buscar seu filho, foi dirigindo o veículo até o bar e seu filho é quem voltou conduzindo; Que, perguntado se esta embriagado, alega que não esta. Que, sobre o motivo de não ter realizado o teste de alcoolemia, qual o motivo disse que não concordou, eles falaram para realizar o teste e disse que não faria, uma vez que não estava ao volante e sim o seu filho [...]; não percebeu que foi um único policial que fez a abordagem, nem se ele estava de uniforme ou a paisana, depois chegaram outros Policiais que continuaram a abordagem, revistaram o carro de seu filho e quem acompanhou a revista não foi o interrogando, já estava no camburão motivo inicial é que estava usando tornozeleira; alega que foi por volta das 20:00hs e não 22:hs, mesmo assim tem autorização para ficar até 00:00 hs, por conta de seu Trabalho e Estudo (Extensão de Horário) [...].”

“[...] eu não estava dirigindo. [O seu filho assumiu um crime aqui?] Eu vi, mas nesse dia ele bebeu, mas não estava embriagado a ponto de não conseguir dirigir. [Foi disponibilizado teste de alcoolemia ao senhor?] Na abordagem não, só na delegacia, para mim. [E o senhor se submeteu?] Eu recusei, [...] eu não me submeti porque, quando o policial à paisana parou a gente, ele não deu geral na gente, chamou a polícia e veio mais de três viaturas; aí colocaram a gente na parede e começaram a dar a geral, aí nisso o policial percebeu que eu tava de tornozeleira, aí ele falou: “esse aqui é vagabundo, coloca lá na caçapa”; aí me colocaram na caçapa e não perguntaram se eu queria fazer exame de bafômetro; aí continuaram revistando o meu filho e o Vagnaldo; aí depois me levaram pra delegacia; aí na delegacia, o policial militar me perguntou se eu queria fazer o teste de bafômetro, aí eu falei que não iria fazer porque não era eu quem estava dirigindo o carro [...]; o carro é alugado, o Lucas trabalha de Uber [...]; eu cheguei com o carro [...]; eu estava em casa e meu filho me ligou e falou: “pai, o Ricardo está aqui e perguntou se o senhor pode dar um pulinho aqui, porque ele quer fazer um show aqui e é pro senhor ver se é viável pra produção do evento aqui, e aproveita e trás o carro pra mim”; aí eu fui dirigindo até lá. [Por que o senhor não voltou dirigindo?] Porque eu estava discutindo com a minha esposa no celular; eu deixei ele dirigindo porque eu vi que ele não estava bêbado, eu sei que ele bebeu, mas não embriagado, ele tinha condições de dirigir [...]; se eu recusei de fazer o bafômetro, o delegado deveria ter me mandado pra fazer corpo de delito, no IML; ele não me levou porque sabia que eu não estava embriagado, o delegado não pediu nada disso [...]; o policial militar deu o depoimento dele falando que eu estava agressivo e alterado, mas, no próprio depoimento do policial civil, ele fala que eu estava calmo e tranquilo; como é que eu posso estar agressivo e alterado num momento e no outro momento estar calmo e tranquilo?; se eu me recursei a fazer o teste do bafômetro, a função do delegado é mandar pro IML pra fazer isso [...]; na delegacia eu tava nervoso porque me chamaram de vagabundo, me levaram pra delegacia só porque eu estava de tornozeleira, eu tinha autorização do Juízo pra estar na rua aquele horário [...]; o policial abordou a gente com arma na mão, pensou até que era um assalto, levantamos a mão, aí eu gritei “calma, calma, aqui ninguém é bandido” [...]; a gente parou com o carro, porque o Vagnaldo ia conduzir o carro, porque a gente não sabia o caminho; o Lucas ia sair do carro, para o Vagnaldo conduzir, foi quando o policial abordou a gente [...]; eu não percebi que a gente tava sendo perseguido por outro carro, porque eu tava no whatsapp de cabeça baixa, eu nem vi que ele entrou na contramão, eu tava mexendo no whatsapp [...]. [O policial preencheu um auto de constatação dizendo que o senhor estava sonolento, com o olho vermelho, odor de álcool, agressivo. Teve algum momento que o senhor se deparou que o policial chegou perto do senhor, olhando para o senhor e preenchendo o relatório?] Não [...]; eu falei com um policial, que viu que eu tava com tornozeleira, e já me colou na caçapa [...]; em nenhum momento eu falei que estava no volante [...]; eu trabalho desde 2014, de encarregado de produção [...]. [No Executivo de Pena, o senhor estava cumprindo as regras?] Há quatro anos eu estava com a tornozeleira eletrônica sem nenhuma ocorrência [...].”

Pois bem.

O agente policial, Wesmensandro Auto Rodrigues, que estava à paisana no momento da abordagem noturna [por volta das 21hs], apontou o apelante como condutor do veículo, além de asseverar que o mesmo apresentava sinais de embriaguez.

O policial militar, José Márcio Mendes Correia, declarou que, embora não pudesse afirmar quem conduzia o veículo [pois não participou da abordagem], o réu exibia sinais de embriaguez, além de não ter negado que havia ingerido bebida alcoólica, tampouco ser o motorista.

Anote-se que o local da abordagem do veículo – Av. 15 de Novembro, perto do supermercado Comper – é próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Jarbas”.

Por outro lado, o réu e as testemunhas arroladas pela defesa apresentaram versão bastante colidente com aquela relatada pelos agentes policiais.

O apelante, nas duas fases, negou ter ingerido bebida alcoólica e ser o condutor do veículo, apontando o seu filho, Lucas Souza Batista da Silva, como sendo o motorista na ocasião da abordagem.

A declaração do apelante foi corroborada pelos depoimentos [extrajudiciais e judiciais] do informante Lucas Souza Batista da Silva [seu filho] e das testemunhas Vagnaldo Lucas dos Santos, Ricardo Martins Ribeiro e Gislayne Jéssica da Silva, os quais foram coerentes e convergentes na descrição dos fatos.

O informante Lucas Souza Batista da Silva, que assumiu ser o condutor do veículo, assegurou que o seu pai [ora apelante], além de não ter ingerido bebida alcoólica enquanto esteve no “Bar do Jarbas”, não era quem conduzia o automóvel, afirmando, inclusive, que o agente policial Wesmensandro [que, inicialmente, acreditou se tratar de um roubo] poderia, na ocasião da exaltada abordagem, ter se equivocado quanto ao verdadeiro motorista [pai e filho], sobretudo porque, além da insuficiente luminosidade da via pública, ambos são semelhantes fisicamente.

No mesmo sentido foi a declaração da testemunha Vagnaldo Lucas dos Santos, o qual estava presente tanto no “Bar do Jarbas” quanto de carona no veículo abordado pelo policial Wesmensandro.

A testemunha Ricardo Martins Ribeiro, que presenciou a chegada e a saída do apelante no supracitado bar, assegurou que o mesmo não ingeriu bebida alcoólica enquanto permaneceu no local.

A testemunha Gislayne Jéssica da Silva revelou que, embora tenha chegado ao estabelecimento comercial após o apelante, não o presenciou bebendo, além de ter assegurado que Lucas Souza Batista da Silva foi quem saiu do local na condução do veículo.

Percebe-se nos depoimentos acima citados evidente contradição entre a versão dada pelos agentes policiais e as declarações das testemunhas arroladas pela defesa, assim como o interrogatório do réu.

No caso, há fundadas dúvidas se o apelante estava embriagado e na direção do veículo abordado pelo agente à paisana [Wesmensandro].

Ainda que o apelante estivesse sob influência de bebida alcoólica – seja por ter bebido no “Bar do Jarbas” ou em outro local anteriormente –, as circunstâncias da ostensiva abordagem [apenas um agente à paisana, sem apoio policial, que acreditava se tratar de um roubo; vários indivíduos dentro do carro; horário da abordagem, semelhança física entre pai e filho, etc.] induzem possibilidade de equívoca identificação do condutor do veículo.

Neste ponto, cabe ressaltar o depoimento do agente militar, José Márcio Mendes Correia, o qual explicou que, em situações de perseguição policial e suspeita de crime roubo [como no caso], a atenção prioritária não é a identificação do motorista do automóvel, mas, sim, a segurança da guarnição –
“quando é muito rápido, depois você identifica quem é o condutor do volante, mas
aquela situação atípica de um roubo, que desce todo mundo do carro, (...) prevalece a segurança da guarnição
”
.

Em outras palavras, diante de uma ostensiva abordagem de um veículo – com diversos indivíduos –, por ser ato de elevado risco e tensão, a prioridade é garantir a segurança pessoal, e não identificar o motorista enquanto todos descem do automóvel.

Não obstante o magistrado singular tenha afirmado que as versões das testemunhas arroladas pela defesa não possuem credibilidade – pois
“a rainha das provas é a lógica humana, e a lógica humana leva a concluir que o réu estava sim dirigindo o veículo embriagado”
–, não se pode olvidar que devem ser sopesados todos os depoimentos colhidos durante a instrução criminal – tanto de policiais quanto de quaisquer

outras pessoas –, desde que não exista, como no caso, qualquer indício de suspeição.

Repita-se: as testemunhas arroladas pela defesa foram coerentes e convergentes na descrição dos fatos.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. TJRS:

“No sistema do livre convencimento motivado nenhum meio de prova é absoluto, está colocado acima ou abaixo dos demais. E nenhum informe pode ser presumido verdadeiro ou falso, a dispensar sua análise e confrontação com a restante prova. A certeza fundada é incompatível com juízos a priori. A prova oral, não importa qual seja, deve ser examinada por suas qualidades - a saber: credibilidade, verossimilhança, coerência e consistência - e confirmada pela ausência de motivos para suspeitar de erro ou má-fé, tudo sob o crivo do interesse de quem declara. Não se pode impingir um (des)valor apriorístico à prova oral, seja ela qual for. No confronto de versões inconciliáveis, não é possível decidir por atalhos, assumir posturas cômodas como a do impasse - proferindo o non liquet - ou da opção arbitrária - sem fundamento concreto - por uma delas, carece esquadrinhar a prova em busca de indicadores seguros para a formação de fundado juízo de certeza. Não se trata de negar valor aos ditos dos policiais, mas de negar-lhes o buscado crédito acrítico, ou seja, não considerá-los a priori como sendo a expressão da verdade, sem análise e confronto com seus próprios ditos (coerência) e com a restante prova (consistência). Menos ainda, somar-lhe o descrédito acrítico nos ditos do imputado. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.”
(Apelação Crime, no 70058189283, Terceira Câmara Criminal, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 18-06-2015)

Inobstante o valor probatório dos testemunhos de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante, suas declarações não devem ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos agentes policiais em face da negativa do réu, mas, sim, da impossibilidade de se extrair elementos seguros acerca, principalmente, da correta identificação do condutor do veículo.

Nesse contexto, se os elementos carreados aos autos não provam,
com absoluta certeza
, o crime imputado ao réu, impõe-se absolvê-lo do crime de embriaguez ao volante.

Em situação semelhante, o TJRS decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A prova dos autos não derruiu a dúvida que favorece ao acusado no processo penal. O réu nega a prática do delito, bem como sua conduta não foi individualizada com clareza pelos policiais a ponto de se tornar certo o estado de embriaguez. A prova colhida apenas na fase policial não serve para fundamentar condenação na justiça criminal, com seus efeitos devastadores sobre a liberdade individual, na medida em que produzida distante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), características inerentes ao processo penal. Não sendo possível, no processo penal, a condenação com base apenas em suspeitas e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP..”
(Apelação no 70079974382, Sétima Câmara Criminal, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 27-02-2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver o réu
MÁRCIO BATISTA DA SILVA do crime de embriaguez ao volante – art. 306 do CTB –, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
determina-se
o encaminhamento de cópia integral deste processo ao Ministério Público para providências cabíveis em relação a
Lucas Souza Batista da Silva, se entender pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020